Tribunal: TJDFT
Processo: 0709633-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0709633-02.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: MARIA DA PENHA FERREIRA, MARIA DA PENHA OLIVEIRA, MARIA DA PROVIDÊNCIA RIBEIRO ARAÚJO, MARIA D ABADIA ANTÔNIA DA SILVA, MARIA DA GUIA SARAIVA, MARIA DALZENEIDE ALVES, MARIA DAS CANDEIAS MONTE, MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO FREITAS, MARIA DAS DORES ALMEIDA DO NASCIMENTO, MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARIA DA PENHA FERREIRA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Asseveram, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Outrossim, na petição de ID no 56921211, o recorrido requer que sejam consideradas somente as contrarrazões interpostas no ID no 56923416. Indefiro o requerimento formulado, porquanto as contrarrazões apresentadas em primeiro lugar (ID no 56923412) é que serão objeto de análise, em razão do fenômeno da preclusão consumativa. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026